Tribunal: TJPA
Processo: 0807120-44.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807120-44.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DO AUTOR E DO REQUERIDO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. Recursos interpostos pelo autor e pelo banco requerido conhecidos e desprovidos,à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer c/c dano moral, ajuizada por
ANTONIO ALVES DA SILVA.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC: a) DECLARAR a nulidade do contrato de reserva de margem de cartão de crédito de n. 12564503, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante; b) CONDENAR o BANCO BMG S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora, relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 12564503), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;”

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação, (ID 14983352) aduzindo que a sentença está equivocada, visto que a prova colacionada aos autos descaracteriza a alegação de que não restou demonstrada a contração do cartão de crédito. Argumenta que o dever de informação foi cumprido pelo réu, e está evidenciado através dos termos do contrato.

Aduz que não há nada que indique ludibriação do requerente e que a boa-fé deve ser presumida. Esclarece que o valor do saque do cartão consignado foi creditado na conta da parte autora, que dele usufruiu. Sustenta a inexistência de dano material ante a não ocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais.

O requerente interpôs recurso de apelação ( ID 14983363) pleiteando o conhecimento e provimento do presente recurso para majorar a condenação por danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 14983366)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este entendeu como desnecessária sua atuação no feito ( ID 15547979).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer c/c dano moral, ajuizada por
ANTONIO ALVES DA SILVA.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC: a) DECLARAR a nulidade do contrato de reserva de margem de cartão de crédito de n. 12564503, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante; b) CONDENAR o BANCO BMG S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora, relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 12564503), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;”

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação, (ID 14983352) aduzindo que a sentença está equivocada, visto que a prova colacionada aos autos descaracteriza a alegação de que não restou demonstrada a contração do cartão de crédito. Argumenta que o dever de informação foi cumprido pelo réu, e está evidenciado através dos termos do contrato.

Aduz que não há nada que indique ludibriação do requerente e que a boa-fé deve ser presumida. Esclarece que o valor do saque do cartão consignado foi creditado na conta da parte autora, que dele usufruiu. Sustenta a inexistência de dano material ante a não ocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais.

O requerente interpôs recurso de apelação ( ID 14983363) pleiteando o conhecimento e provimento do presente recurso para majorar a condenação por danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 14983366)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este entendeu como desnecessária sua atuação no feito ( ID 15547979).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o banco apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de contratação de

Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$3.000,00 ( mil reais) a título de danos morais e o autor apelante pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O apelante defende a tese de regularidade da contratação na medida em que o apelado não comprovou que o Banco tenha praticado qualquer ato ilícito. Apesar desse argumento ser extremamente genérico, observo que na contestação a instituição financeira sustenta que o autor firmou contrato de Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, autorizando o desconto de percentual mínimo de 5% (cinco por cento) diretamente em folha de pagamento do benefício previdenciário. Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão....

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento demonstrando que o autor assinou o Termo de Adesão ao Regulamento e/ou Proposta de Emissão de Cartão ou Termo de Autorização de Desconto referente ao contrato questionado na presente demanda. A cédula de crédito bancário juntada no ID 14983325 firmada em 06/01/2021, traz a informação que o valor liberado ao cliente (R$ 821,13) seria pago em uma única parcela, portanto, não se refere ao contrato, objeto da lide, cujo desconto mensal alcança o valor de R$ 52,25 e iniciou em 2017.

Com a peça de defesa, não foi apresentado documento referente ao negócio jurídico discutido na demanda, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus probante de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), configurando-se, dessa maneira,
falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.
Na verdade, o único documento que comprova uma relação negocial entre as partes é um contrato datado de 06/01/2021 liquidado em uma única parcela e consequentemente a obrigação legalmente constituída, os valores já descontados indevidamente não foram comprovados na instrução do feito e nem apresentado qualquer documento comprobatório do alegado, quando da juntada da peça contestatória.

Ainda que a instituição financeira afirme que o autor tenha usufruído dos benefícios decorrentes do negócio jurídico questionado, tal alegação igualmente não se confirma, pois não foi demonstrado o contrato firmado entre as partes que justifique o desconto no valor discutido nos autos, e nem a comprovação de que o suposto valor descontado teria sido depositado em favor do recorrente, ônus que lhe competia.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, já que configurado o ato ilícito cometido pelo Banco, devendo reparar os danos suportados pela parte autora, em razão de sua responsabilidade objetiva, conforme prevê a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao apelado.

Por outro lado, em que pese as argumentações trazidas pelo autor em seu recurso, quanto a necessidade de majoração do valor de indenização por danos morais, entendo que

no que tange ao
valor
da indenização por danos morais, deve ser observado o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, tendo em mente as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG -2013/0201056-0, 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, analfabeto, aposentado pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário de um salário-mínimo, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

No entanto, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, além de atender ao caráter pedagógico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interposto pelo autor e pelo banco e
NEGO
-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024